Tribunal: TJSP
Processo: 1005322-96.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação. Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V do CC. Precedente do C. STJ. É dispensável a exigência do percurso da via

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação. Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V do CC. Precedente do C. STJ. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005322-
96.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA., é apelada MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, rejeitaram as preliminares e negaram
provimento ao recurso. Vencida a 2a Desembargadora, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18374
Apelação no 1005322-96.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Mapfre Seguros Gerais S/A
Juiz (a): Egon Barros de Paula Araújo
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de
serviços de energia elétrica. Preliminar de não conhecimento do
recurso rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ação
ajuizada dentro do prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC.
Consumidor por equiparação. Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V do
CC. Precedente do C. STJ. É dispensável a exigência do percurso da
via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente
quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal
entre um e outro e a ausência de causa excludente de
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
963/969, que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimentos de
danos proposta por Mapfre Seguros Gerais S/A contra Elektro Redes S/A, para condenar a ré a
pagar para a autora os valores que pagou aos segurados, corrigidos desde cada desembolso,
pela tabela do E. TJ/SP, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A ré
também foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da indenização.
Inconformada, a ré apela sustentando a ocorrência de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa, tendo em vista a ausência da prova pericial. No mérito, afirma que não observado o
procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo, possibilitando a concessionária
a apuração dos fatos, logo após o ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos,
conforme preceitua a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Argumenta que
analisando os documentos apresentados pela parte apelada, a quem incumbia o ônus da prova,
não é possível assegurar a veracidade dos fatos alegados, especialmente considerando que o
pedido está lastreado apenas em parecer técnico produzido unilateralmente. Ressalta que nas
datas citadas pela apelada, não houve qualquer anomalia ou suspensão na rede elétrica que
atende as unidades consumidoras dos segurados da autora. Destaca a inexistência dos requisitos
ensejadores da responsabilidade civil. Aduz que descargas elétricas decorrentes de eventos da
natureza representam hipótese de forma maior. Enfatiza a inexistência de relação de consumo
entre as partes. Menciona que o valor da indenização também englobou o valor referente à mão
de obra, que não deve prevalecer. Acrescenta que deve ser reconhecida a prescrição, pois os
fatos ocorreram em 16/02/2015, 04/04/2015 e 09/01/2015 e a ação somente foi ajuizada em
22/08/2018. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 972/1005).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 1006/1007).
A autora apresentou contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica à sentença (fls.1011/1040).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre regressiva de ressarcimento de danos.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões,
pois a ré se insurge contra a r. sentença, trazendo fundamentos que entende relevantes para o
seu acolhimento, não ficando demonstrado qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.
Além disso, cumpre ressaltar que não houve o cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegado pela apelante. A produção de prova pericial era prescindível para o deslinde do feito,
por se tratar de matéria eminentemente de direito e de fato que se encontram comprovadas
documentalmente, nos autos, considerando os laudos técnicos e demais documentos acostados
pela seguradora.
Assim, as preliminares devem ser rejeitadas.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alega a autora, em resumo, que na qualidade de sociedade seguradora
firmou com os segurados descritos na inicial, contratos de seguro e se obrigou, mediante o
recebimento do prêmio, a garantir os riscos que os imóveis dos segurados estivessem expostos
durante a vigência da apólice. Diz que, nos dias descritos na inicial, foram registradas graves
variações de tensão decorrente de anomalia na rede externa da ré, culminando com danos de
natureza elétrica aos segurados da autora. Afirma que, após as apurações necessárias, indenizou
os segurados no valor total de R$ 50.554,29, já descontados os valores das franquias paga por
eles. Assim, por força do contrato de seguro, a demandante sub-rogou-se nos direitos de tais
segurados.
De acordo com o art. 786 do Código Civil, o segurador sub-roga-se
nos direitos e ações que couberam ao segurado contra o autor do dano, depois do pagamento da
indenização. Por sua vez, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro”.
Considerando-se que a autora sub-rogou-se nos direitos do segurado,
aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, devendo prevalecer o prazo
prescricional quinquenal previsto na norma especial (art. 27 do CDC) e não o prazo trienal
previsto na norma geral (art. 206, § 3o, V do Código Civil). Assim, tendo em vista que a
seguradora ressarciu os segurados em 10.03.15 (fls.389), 08.01.16 (fls.415), 15.06.15 (fls.451),
23.02.16 (fls.488) e 08.05.15 (fls.527) e a ação foi distribuída em 15.08.2018, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falar em reconhecimento da prescrição.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO
DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para
o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é
de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Recurso
Especial no 995.890 - RN (2007/0240925-9), 4a TURMA, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe: 21/11/2013).
Assim também já decidiu esta Colenda 37a Câmara de Direito Privado
que:
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta
de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por
sobrecarga na rede elétrica Sentença de procedência Prescrição
quinquenal (CDC, art. 27) - Prova pericial preconizada pela ANEEL
que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à
solução no âmbito administrativo Responsabilidade e obrigação de
indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de
serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os
fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14,
§ 3o do CDC Telas sistêmicas da apólice de seguro, laudo de danos,
e comprovante de pagamento que amparam a sub-rogação (STF,
Súmula 188) Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos
pela seguradora Retificação do termo inicial dos juros de mora
para incidir a partir da data da citação Sentença parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificada - Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1065371-47.2017.8.26.0114; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019)
“PRESCRIÇÃO Inocorrência - Inteligência do artigo 27 do CDC
Aplicação do prazo de cinco anos
Precedentes - Preliminar
afastada. SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica
Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que
o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de
falha em instalações internas Força maior não configurada Sub-
rogação da seguradora Indenização devida Juros de mora
Termo inicial que deve ser a citação - Sentença reformada em parte -
Apelação
parcialmente
provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001688-02.2018.8.26.0114; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 23/10/2019)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Inocorrência de prescrição trienal. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor ao caso. Descarga elétrica,
decorrente dos efeitos de uma alteração na rede de distribuição, que
não configura caso fortuito ou força maior. Excludente de
responsabilidade não demonstrada. Responsabilidade objetiva da Ré.
Dano material adequadamente demonstrado. Sentença de parcial
procedência reformada, para condenar a Apelada ao pagamento de
R$ 5.099,30. Sucumbência de responsabilidade da Ré, que pagará
custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 20%
sobre o valor da condenação, em atenção ao pedido da inicial.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1017802-
91.2017.8.26.0068; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018)
“APELAÇÃO AÇÃO DE REGRESSO SECURITÁRIO DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO
NA
REDE
ELÉTRICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINARES.
1.1 PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Seguradora, sub-rogada nos
direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em
equipamentos em razão de oscilação na rede elétrica - Relação de
consumo Cuida-se de fato do serviço, de modo que a prescrição da
pretensão indenizatória, no caso concreto, é quinquenal, nos termos
do disposto no art. 27 do CDC Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
1.2.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
Desnecessidade de pedido
Princípio da
inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXVI, da Constituição
Federal). 2. MÉRITO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
Fornecedora de energia que não se desincumbiu de demonstrar o
alegado excludente de responsabilidade
Não comprovada a
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários Ausência de caso fortuito ou de força
maior
Precedentes. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1093605-81.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
29/08/2018)
'AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS - Energia elétrica - Falha na
prestação de serviço - Danos a equipamentos do segurado da autora
- Sentença que reconheceu a prescrição com base no Código Civil -
Pretensão da autora de reforma para afastar a prescrição.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Aplicação do prazo de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V do CC. Precedente do C. STJ.
Sentença parcialmente reformada para afastar a prescrição em
relação aos pagamentos efetuados em 4.3.2013 e em 1o.4.2013.
Apreciação do mérito Art. 1.013, §4o do CPC. DANOS MATERIAIS
- Energia elétrica. Falha na prestação de serviço. Dano a
equipamentos de segurados da autora. Sentença de improcedência.
Pretensão da autora de reforma. DESCABIMENTO: Seguradora que
não comprovou o pagamento da indenização securitária. Falta de
comprovação da sub-rogação. Aplicação do art. 786 do Código Civil
e da Súmula 188 do STF. Sentença mantida, mas por outro
fundamento. RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA
AFASTAR
O
RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO
EM
RELAÇÃO A DOIS DOS ALEGADOS PAGAMENTOS E, POR
OUTRO FUNDAMENTO, MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.” (TJSP; Apelação Cível 1050633-96.2017.8.26.0100; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018)
O pedido administrativo de ressarcimento de danos, revendo
entendimento para adequação à posição majoritária da C. Câmara, não é imprescindível para o
ajuizamento da ação.
No presente caso, verifica-se que a autora trouxe documentos com a
finalidade de demonstrar que se responsabilizou por garantir direitos dos segurados indicados
na petição inicial.
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie de garantias
para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus usuários, não é razoável que estes
aguardem o trâmite burocrático do procedimento administrativo para restaurar os equipamentos
danificados ou se ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução da Aneel diz respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento adotado pela prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da via
judicial baseado em elementos probatórios outros, que serão submetidos oportunamente ao
crivo do contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Neste sentido, esta C. Câmara, em hipótese semelhante, pronunciou-
se nos seguintes termos:
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados,
demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos
em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga
atmosférica Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do
risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários Prova pericial, cuja impossibilidade de
realização levou à improcedência da ação, que não se mostra
imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora -
Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil
contratual. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO .
(Apelação Cível 1030976-92.2018.8.26.0114; Relator Sergio Gomes;
j. 30/09/2019)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de
avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por
sobrecarga na rede elétrica Sentença de procedência Prova
pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta
dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CDC Apólices de seguro, laudos de danos e demonstrativos de
pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula
188)
Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela
seguradora Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados
os
honorários
advocatícios.
(Apelação
Cível
1001798-30.2018.8.26.0363; Relator José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; j. 08/10/2019)
No mesmo sentido encontram-se precedentes de outras Câmaras deste
Eg. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA
QUE
SE
ALEGA
SUB-ROGADA,
PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DOS SEGURADOS CARÊNCIA
DE
AÇÃO
NÃO
CONFIGURADA
INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MEDIDA
DESNECESSÁRIA PARA CARACTERIZAR O INTERESSE DE AGIR.
MÉRITO. Caso concreto: SUPERADA A QUESTÃO PREJUDICIAL,
CUMPRE
REFORMAR
A
R.
SENTENÇA

NEXO
DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO OBJETOS DANIFICADOS
NÃO EXAMINADOS CAUSA DA OSCILAÇÃO DA TENSÃO NÃO
ELUCIDADA EM JUÍZO. - RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível
1001581-07.2019.8.26.0248; Relator Edgard Rosa; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; j. 14/10/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de
energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento
pela indenização paga a seus segurados - Procedência - Insurgência
da ré. DIREITO DE AÇÃO Exigência de pedido administrativo
antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da
ANEEL - Inadmissibilidade - Antecedentes desta Corte. Sub-rogação
de direitos e deveres configurada - Comprovantes de pagamentos das
indenizações da seguradora aos segurados
Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos
técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de
tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a
falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil
não demonstrado Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurados "Condomínio Cidade de Osasco", "Concreveg" e "Teto
Materiais de Construção". NEXO DE CAUSALIDADE
Não
demonstração - Laudos inconclusivos que não apontam a verdadeira
causa dos danos alegados, nem sequer assinado pelo técnico
responsável - Insuficientes a comprovar o nexo causal Direito de
regresso não reconhecido com relação aos segurados "Sociedade
Residencial Ouro Verde" e "Roberto Pereira Junior" - Reforma da
sentença de procedência para parcial procedência - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1053566-63.2018.8.26.0114; Relator Lavínio Donizetti Paschoalão;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2019)
Assim, dispensável ao usuário da exigência de percurso do âmbito
administrativo para se ver ressarcido dos danos que entende ter ocorrido por falha na prestação
do serviço, ficando demonstrado o interesse de agir da autora.
Embora a ré indique que os documentos trazidos pela autora foram
produzidos unilateralmente, entendendo que seria necessária a utilização da via administrativa
para satisfazer a pretensão da autora, não há como se exigir do usuário que aguarde o
procedimento administrativo para substituir os equipamentos que, por vezes, são
imprescindíveis para suas atividades diárias.
No que tange à responsabilidade da concessionária, há que se
verificar presente os seguintes elementos: ação ou omissão do órgão ou agente, dano, nexo
causal entre um e outro e ausência de causa excludente de responsabilidade estatal, ficando
dispensada a prova da culpa, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco
administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige
a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou
omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a
ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal" (EDcl no REsp 922.951/RS, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 9/6/10). (AgRg no AgRg no REsp
1364430/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014)
Observa-se que a autora trouxe documentos que indicam a
responsabilidade da ré pelos danos, ou seja, que indica o nexo causal entre o dano e a atividade
desenvolvida pela ré.
Registra-se, ademais, que a ré não provou causa excludente da sua
responsabilidade, limitando-se a impugnar os documentos oferecidos pela autora sob o prisma
da unilateralidade, situação que, como se revelou acima, não merece acolhimento.
Destarte, deve ser desprovido o recurso da autora, mantendo-se a
sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da ré em 10% do valor da indenização. Nos termos do dispositivo legal acima
citado, elevo os honorários em prol da apelada para 15% do valor atualizado da indenização.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13586
Apelação Cível no 1005322-96.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: ELEKTRO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE no 13586

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. PEDRO
KODAMA, mas com o devido respeito, ouso divergir do fundamento exarado na
prolação do voto 18374 o que faço em razão das considerações a seguir aduzidas.
Inicialmente ressalto que esta C. Câmara tem posicionamento
firmado a respeito do assunto. Todavia conforme venho reiteradamente decidindo, na
qualidade de relatora, em diversos processos da mesma natureza, respeitando o
entendimento majoritário da Turma Julgadora, lanço minha divergência pelos
fundamentos a seguir deduzidos.
Colhe-se dos autos, que MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A promoveu em face de ELEKTRO COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA LTDA, ação regressiva de reparação de danos, para ser ressarcida pelo
importe desembolsado no valor de R$50.554,29.
Alega distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição, que danificaram os aparelhos dos segurados, Irmãos Pedrialli ME, Irmãos
Bomediano e Cia Ltda., Armazéns Gerais Sr. Ltda., Metalúrgica Perola Ltda. E Luciano
Caiafa Júnior. Relata que, os segurados, solicitaram indenização, em razão das
oscilações de energia elétrica, conforme narra a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dados das apólices fls. 59/98, 99/194, 195/318, 362/368,
390/396, 416/423, 452/456, 489/495. Parecer fls. 319/349. Memorando de
entendimentos fls. 350/354. Sentença de homologação de conciliação fls. 355/359.
Relatórios finais do sinistro fls. 369/379, 397/404, 423/430, 457/480, 496/509. Avisos
de sinistro fls. 380/382, 405/407, 431. Comprovantes de Inscrição e situação cadastral
CNPJ e documentos pessoais fls. 382/384, 408/412, 432/436, 481, 511/512. Laudos
técnicos fls. 386/388, 413/414, 437/444, 483/487, 515/526. Comprovantes de
pagamento fls. 389, 415, 451, 488, 527.
Esta é a síntese do necessário.
De proêmio, esta magistrada acompanha o voto do relator na
matéria relacionada à prescrição, por entender ser o caso de prevalência do prazo
prescricional quinquenal previsto no artigo 27o do CDC, em razão da sub-rogação
ocorrida, que permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide. Dessa
forma, impossível reconhecer a existência de prescrição no presente caso.
Noutro giro, compulsando atentamente os autos, denota-se
que a autora deixou de cumprir com a incumbência de comprovar os fatos alegados,
segundo dispõe o art. 373, I do CPC.
Quanto à alegada ausência de reclamação administrativa,
modificando entendimento anterior, é imperioso considerar prescindível para o
exercício da pretensão regressiva, neste caso, o prévio pedido na esfera administrativa.
Isto porque, na presente hipótese, repita-se, não se pode
obstar o exercício legítimo do direito de ação, previsto constitucionalmente, em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de comando emanado por norma infralegal, oriunda de Autarquia integrante da
Administração Pública indireta. Daí ser inaplicável, in casu, o art. 204, da Resolução
414/2010, da ANEEL.
Sobre o tema, vide o julgado proferido nos autos da
Apelação Cível no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 25o Câmara de
Direito Privado, julgado em 18/08/2016:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao
direito
de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO PROVIDO.”
Tratando-se a ré de empresa concessionária prestadora de
serviço público de fornecimento de Energia Elétrica, a matéria é regida, basicamente,
pelo artigo 37, §6o, da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver contribuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de algum modo para a prática do ato danoso, responde o Estado pela obrigação
indenizatória e caberia à ré comprovar a ocorrência da culpa concorrente ou mesmo
exclusiva da vítima, pois lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado independe da
prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
Pois bem.
Não se nega a aplicação ao caso, dos ditames do Código
de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora atua como sub-rogada dos seus clientes,
que ressarciu por conta dos danos aos seus aparelhos domésticos, “danificados”,
supostamente em decorrência de oscilações no fornecimento de energia.
Ocorre que, o regime consumerista, que traz em seu bojo a
regra da inversão do ônus da prova, não pode ser cegamente aplicado, a despeito de
conceitos mais amplos, inclusive constitucionais, como a ampla defesa e o
contraditório.
Tal premissa leva à conclusão de que as provas produzidas
pela seguradora, entidade privada, entre os quais, os laudos dos equipamentos
danificados, são de cunho eminentemente unilateral. Assim, tais documentos,
juntados com a exordial, não se prestam a fundamentar o édito condenatório,
isoladamente, pois não houve oportunidade fática para o exercício do contraditório.
De mais a mais embora exista a prova que os aparelhos
instalados na residência da segurada, não há comprovação de aquisição pelos
segurados, dos referidos aparelhos danificados, e a justificação dada pela
segurada, não se sustenta.
E tal ocorre, porque os aparelhos supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados não ficaram na posse da autora, impossibilitando que um perito oficial e a
própria ré procedessem ao exame dos mesmos, a fim de investigar a causa dos supostos
danos, pois, ante a falta dos aparelhos, sequer é possível relacionar o rol da relação de
bens sinistrados com o objeto da suposta indenização.
De mais a mais, diante do caso concreto, não se pode
exigir da ré que produza prova negativa, sob o manto da inversão do ônus da prova,
quando sequer seria possível fazê-lo, ante a impossibilidade fática de proceder ao exame
dos aparelhos supostamente danificados.
Deste modo, ainda que se fale em responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público, há que se levar em consideração
que o nexo causal (elemento imprescindível até na responsabilização objetiva), não
comprovado a contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização administrativa
do ente da Administração Pública Indireta, não se aplicando, in casu, a teoria do risco
administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
O nexo causal foi excluído pela própria seguradora, ao
deixar de coligir, nos autos, elementos capazes de confirmar a relação jurídica, entre o
dano e a suposta oscilação, no fornecimento de energia elétrica.
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré. Documentos carreados pela
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).
Por fim, insta ressaltar que a ANELL AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA dispõe em sua página eletrônica, as
providências que devem ser adotadas, em caso de solicitação de ressarcimento de danos
em equipamentos, decorrentes de oscilação de tensão ou o restabelecimento da energia
após uma interrupção, principalmente quanto a necessidade de que a empresa que for
elaborar o laudo seja credenciada.
Assim, consta no site da ANEEL: “A solicitação do
ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento presencial,
via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela distribuidora. A
distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados em unidades
consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas, escritórios e
outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da ocorrência
da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A partir
dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento para análise.”.
Merece destaque que, os aludidos laudos, anexados
aos autos, pela parte autora, não tem qualquer valor probatório, eis que tratam de
documentos, elaborados unilateralmente, sem a devida comprovação técnica.

Em face do quadro apresentado, minha divergência
é pela total improcedência da ação, com a inversão de pagamento das custas
processuais e verba honorária.
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, para rejeitar somente o pedido de reconhecimento da prescrição.
ANA CATARINA STRAUCH
2a Juíza
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10006E31
14
21
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
A4E827D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005322-96.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.